Tribunal: STF
Processo: HC 217417
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus . 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de entorpecentes. 4. Recurso do Ministério Público em face de decisão que reconheceu o tráfico privilegiado. 5. O arcabouço probatório inviabiliza concluir que o réu estivesse ligado à organização criminosa estável e permanente. 6. Quantidade de drogas. Provimento parcial ao agravo regimental e concessão do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 no patamar de 1/6. 7. Determinação para que o juízo de origem, aplicando o novo redutor, proceda à nova dosimetria da pena. 8. Agravo regimental parcialmente provido.